Tribunal: TJMT
Processo: 1011559-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) – 1011559-17.2024.8.11.0000
IMPETRANTE: THAYANNE JUSTINA DE JESUS
IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO EDITAL N. 1/2024 (SELEÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO) – PONTUAÇÃO ZERADA A PARTIR DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA CANDIDATA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL – INVIÁVEL A ANÁLISE DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL APRESENTADA PELA CANDIDATA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital é ato que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público, vinculando, portanto, o avaliador e os avaliados.
2. Na hipótese, a candidata não comprovou a ilegalidade diante do Concurso para seleção de oficiais de justiça para o exercício da função em caráter temporário, a partir de documentação comprobatória de prática jurídica entregue pela própria impetrante/candidata, não se evidenciando assim, violação ao direito líquido e certo da concorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011559-17.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (IMPETRANTE), 2a CÂMARA DE DEREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - CPF: 140.404.251-20 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

M
ANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO EDITAL N. 1/2024 (SELEÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO) – PONTUAÇÃO ZERADA A PARTIR DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA CANDIDATA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL – INVIÁVEL A ANÁLISE DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL APRESENTADA PELA CANDIDATA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
- SEGURANÇA DENEGADA.

1. O edital é ato que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público, vinculando, portanto, o avaliador e os avaliados.

2. Na hipótese, a candidata não comprovou a ilegalidade diante do Concurso para seleção de oficiais de justiça para o exercício da função em caráter temporário, a partir de documentação comprobatória de prática jurídica entregue pela própria impetrante/candidata, não se evidenciando assim, violação ao direito líquido e certo da concorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança aforado por Thayanne Justina de Jesus contra ato acoimado de ilegal da lavra da Desembargadora Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduz que é candidata no processo seletivo 01/2024, iniciado pela portaria 90/24 para preencher em caráter temporário vagas do cargo de Oficial de Justiça.

Relata que requereu administrativamente a retificação da pontuação referente à sua formação acadêmica e prática jurídica, comprovada, em tese, por documentos que demonstram o exercício da advocacia e do múnus de conciliadora.

Fundamentando sua discordância, afirma que “apresentou portaria de credenciamento de conciliadora, prática jurídica de assessoria no escritório de advocacia, bem como, certidões de atuação como advogada na Justiça Comum Estadual do Estado de Mato Grosso, comprovando prática jurídica superior a quatro anos”.

Propala que “o Edital no 1/2024/PRES esclarece que para a comprovação de experiência profissional dos profissionais será feita por meio de participação anual mínima em cinco atos privativos de advogados, cuja comprovação se dá mediante certidão expedida por cartório ou secretaria judicial constando os números dos processos em que atuou”.

No mérito, pretendo e reconhecimento dos documentos por ela juntados no certame para a comprovação de sua formação e experiência profissional e a sua manutenção no concurso.

A segurança foi indeferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.

Com efeito, se valeu a impetrante da documentação apresentada à comissão avaliadora e reproduzida junto à inicial (ato de credenciamento como conciliadora na Comarca de Novo São Joaquim; Termo de Compromisso com a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; declaração de experiência profissional; certidão de militância), à comprovação dos quatro anos de atividade jurídica necessários à pontuação na fase do certame, razão pela qual pretende a retificação da pontuação atribuída, promovendo-se a reclassificação da candidata.

Com efeito, observo que o ato acoimado de ilegal não tem o condão de impedir a autora a prosseguir nas demais fases do certame, a teor do item 6.3 do Edital:

“A não apresentação dos documentos comprobatórios para a Avaliação de Títulos e Tempo de Experiência Profissional não elimina o candidato do seletivo, sendo a este computada a pontuação zero para o cálculo da pontuação final”. (sic)

Demais disso, verifico que o item 6.6 prevê que somente serão considerados títulos e comprovantes de tempo de experiência profissional os documentos referentes à área do Direito, que estiverem de acordo com os critérios previstos neste Edital, conforme atribuição do cargo (Anexo II).

Nessa ordem de ideias, não vislumbro a comprovação documental do direito invocado, visto que a autora poderá prosseguir nas demais fases do certame e modificar a sua pontuação por ocasião da decisão de mérito, se for o caso.

Ainda sobre os documentos apresentados pela candidata, apesar de atestarem o exercício das atividades neles declaradas, deixaram de atender, no que diz respeito ao seu conteúdo, a alguns requisitos exigidos pelo edital do certame.

Verifica-se da documentação apresentada pela autoridade impetrada anexa (id. 214982679), que a decisão de não atribuir pontuação positiva à candidata teve como fundamento a ausência de dados absolutamente necessários à aferição do cumprimento do tempo de prática jurídica exigido, sendo que tais requisitos eram previstos expressamente no Edital, especialmente entre os itens 6.13 e 6.14 (id. 214996659).

Ao observar os termos dos check-lists de conferência da documentação entregue (id. 214982679), a impetrante/candidata apresentou documentos que deixavam de trazer a assinatura de certas pessoas exigidas pelo edital, assim como a discriminação das datas e períodos em que esteve no exercício de determinada função, entre outras faltas.

Não sendo possível aferir tais elementos, é evidente que se torna impossível a atribuição de qualquer valor positivo à documentação.

Diante desse quadro, dispensar a impetrante do cumprimento estrito das exigências contidas previstas no edital, representa uma clara violação do dever de se promover tratamento isonômico a todos os participantes do certame.

Ainda, diante dessa situação apresentada, constato a existência de risco inverso, visto que a concessão da tutela reclamada, com o sobrestamento do certame, ocasionaria risco à Administração, justamente porque o Edital surgiu com vistas a suprir situação urgente de desfalque nos quadros de servidores do cargo de Oficial de Justiça, de modo que se mostra inoportuna a paralisação colimada.

Em tempo, a medida pretendida, poderia implicar em indevida intromissão judicial no mérito de atos de natureza administrativa, medida excepcionalíssima, inviável de ser aplicada ao caso ora tratado.

Por fim, tenho diante do todo o exposto e contido nos autos, a impossibilidade de se conceder a segurança à impetrante, por qualquer das frentes argumentativas apresentadas.

Assim, ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024